Tribunal: TJMT
Processo: 1004917-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004917-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS FERREIRA DE CARVALHO BATISTA - CPF: 037.305.891-80 (RECORRENTE), VINICIUS FERREIRA DE CARVALHO BATISTA - CPF: 037.305.891-80 (ADVOGADO), LEONARDO LACERDA CAIRES - CPF: 031.578.875-56 (RECORRENTE), SOCIETE AIR FRANCE - CNPJ: 33.013.988/0001-82 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), AITAN CANUTO COSENZA PORTELA - CPF: 306.387.858-80 (ADVOGADO), GUILHERME LOPES DO AMARAL - CPF: 300.267.358-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004917-64.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Societe Air France

Recorrido(s):

Vinicius Ferreira de Carvalho Batista

Leonardo Lacerda Caires

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. VOO INTERNACIONAL. NÃO COMPARECIMENTO NO VOO IDA. CANCELAMENTO DOS DEMAIS TRECHOS. NO SHOW. CONSUMIDORES QUE ADQUIRIRAM NOVAS PASSAGENS. EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDO.

1. Conforme consta no artigo 2o da Lei n. 9099/95, o processo se orienta pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, em que pese o Recorrente tenha apresentado novos fundamentos em recurso, estes foram devidamente rebatidos em contrarrazões, razão pela qual, não vejo motivo para não conhecer do recurso nesta parte. Preliminar rejeitada.

2. O caso em discussão se refere a viagem realizada pelos Autores, entre 19/12/2019 a 04/01/2020, pelos seguintes trechos: Rio de Janeiro – Paris, Paris – Londres, Londres – Amsterdam, Amsterdam – Rio de Janeiro. Informam que diante de fatos alheios às suas vontades, chegaram 10 minutos atrasados para o embarque do trecho entre Paris-Londres e, mesmo adquirindo novas passagens por outra companhia, por orientação dos funcionários da Requerida, ao chegarem em Londres foram informados que as demais passagens áreas estavam canceladas, tendo assim que solicitar a agencia de viagens no Brasil que providenciasse a compra de novas passagens para que pudessem continuar a viagem e inclusive retornar ao Brasil.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. Mostra-se abusiva a conduta da companhia aérea de cancelar automaticamente os demais trechos, quando os passageiros não conseguem embargar no voo de ida, procedimento denominado “no show”. Inclusive a jurisprudência do STJ é neste sentido, conforme se segue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL, DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral de passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente.

2. Agravo interno desprovido.

(Superior Tribunal de Justiça – STJ – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 1447599 RJ 2019/0036617-3)

5. A ausência de qualquer destaque ou visibilidade, em contrato de adesão, sobre as cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, configura afronta ao princípio da transparência (CDC, art. 4o, caput) e, na medida em que a ampla informação acerca das regras restritivas e sancionatórias impostas ao consumidor é desconsiderada, a cláusula, que prevê o cancelamento antecipado do trecho ainda não utilizado se reveste de caráter abusivo e gera nulidade, com fundamento no artigo 51, inciso XV, do CDC.

6. É inaplicável Resolução da ANAC que legitime o “no show” por ir de encontro ao direito do consumidor em ter mantida ativa as passagens em relação aos demais trechos do voo. Constatando-se o condicionamento para a utilização do serviço, o pressuposto criado para atender apenas o interesse da fornecedora, no caso, o embarque do trecho de ida, caracteriza-se a indesejável prática de venda casada. A abusividade reside no condicionamento de manter a reserva do voo de volta ao embarque do passageiro no voo de ida.

7. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o cancelamento do voo que culminou com a impossibilidade dos autores em continuar com a viagem, sem que houvesse a aquisição de novas passagens aéreas, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos.

8. Se restou demonstrada a prova do prejuízo material, concernente a aquisição de novas passagens, devida é a indenização por dano material.

9. O quantum indenizatório deve ser mantido, pois de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

10. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a requerida a efetuar o pagamento de R$
4.252,00
a título de danos materiais, bem como o valor de R$ 5.000,00 título de dano moral para cada autor, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. As Recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021